Tribunal: TJDFT
Processo: 0010191-64.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010191-64.2012.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 9210645) contra o acórdão n. 859.199, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação civil pública movida em face de VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME e do DISTRITO FEDERAL, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID 9210583). Após a apresentação dos aclaratórios, esta Relatoria proferiu despacho determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 851.421/DF (ID 9210639). Todavia, em sessão virtual realizada em 18/12/2021, os Ministros do Supremo Tribunal Federal promoveram o julgamento do mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), fixando a seguinte tese: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8/4/2022, consoante certificado no ID 10209197. Desse modo, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, levanto o sobrestamento do feito e determino a intimação das partes para ciência e manifestação. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador